Tribunal: TJPA
Processo: 0001010-13.2008.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001010-13.2008.8.14.0009

EMBARGANTE: ANTONIO SERGIO BARATA DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.

1 – Os embargos de declaração têm como finalidade a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – Verificado tratar-se de recurso apresentado por

mero inconformismo com o resultado da decisão recorrida, o mesmo não concede guarida a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa.
Kedima Pacífico Lyra
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001010-13.2008.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: ANTÔNIO SÉRGIO BARATA DA SILVA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 11049309

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ANTÔNIO SÉRGIO BARATA DA SILVA, contra Acórdão de Id. 11049309, por meio do qual foi dado improvimento à apelação.

Irresignado, o embargante alega a existência de contradição e omissão no julgado, pois preliminarmente haveria contradição ao Regimento Interno na forma como foi julgada a Apelação e, no mérito, requer a reforma do julgamento em face do acórdão estar em dissonância com jurisprudência dominante, bem como em contradição ao Código de Processo Penal e as provas dos autos.

Por conta disso, requereu o saneamento da suposta contradição e ou omissão.

Desnecessária a intimação do embargado, os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

1.

DAS PRELIMINARES

1.1.

Da Suspeição dos membros do Tribunal de Apelação

Inicialmente requer o embargante a anulação da apelação tendo em vista que o julgamento do acórdão foi realizado sem sua intimação a respeito da modificação dos julgadores, por força das suspeições ocorridas no processo.

É forçoso lembrar que diferente do que arguiu o embargante, as modificações estão perfeitamente amparadas no regimento interno desta Corte de Justiça.

O art. 35 do RITJ/PA assim dispõe:

“Para completar quórum em uma das Seções, serão convocados Desembargadores de outra Seção, e, em uma das Turmas, Desembargadores de outra Turma, de preferência da mesma Seção, observada, quando possível, a ordem de antiguidade, de modo que a substituição seja feita por Desembargador que ocupe, em sua Seção ou Turma, posição correspondente à do substituído. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 10, de 21 de fevereiro de 2018)”.

Tais atos se dão mediante ato
interna corporis,
com convocação dos desembargadores para compor a seção ou turma em razão de impedimento. Não existe determinação de que tal ato se dê pelo vice-presidente,
tão pouco que tenha que haver intimação das partes.

Isto ocorre em consonância com o entendimento do STJ de que não há ofensa ao juiz natural nem cerceamento de defesa quando ocorre alteração da composição do órgão julgador.

Assim, na análise do
HC 331.881
, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça consignou que eventuais mudanças na composição do órgão julgador não comprometem a competência para analisar embargos de declaração opostos contra suas decisões.

"Os embargos de declaração devem ser apreciados pelo órgão julgador da decisão embargada, independentemente da alteração de sua composição, o que não ofende o princípio do juiz natural e excepciona o princípio da identidade física do juiz", afirmou o relator, ministro Felix Fischer.

Desta feita as alterações não comprometem o julgamento e estão em perfeita consonância com o Regimento Interno e a jurisprudência pátria.

Ainda de acordo com o RITJPA, em seu art. 137, § 2º, tem-se que:

Art. 137.
Salvo quando o Desembargador funcionar na sessão do órgão fracionário como substituto, para completar o quórum de julgamento ou quando houver razão decorrente de conveniência dos serviços, o revisor será o que seguir o relator na ordem decrescente de antiguidade, seguindo-se ao mais moderno o mais antigo.

§ 2º
Na ausência do revisor primário por regular afastamento funcional, os autos serão redistribuídos à revisão do que seguir o relator na ordem decrescente de antiguidade, seguindo-se ao mais moderno o mais antigo.

Desta feita, a preliminar não possui meios de prosperar.

1.2 Da nulidade do despacho revisor supostamente incompatível com as normas regimentais

Outro argumento carecedor de provimento é de que o despacho oriundo da revisora, que incluiu o feito em pauta de julgamento, teria sido realizado fora dos parâmetros do Regimento Interno.

Isto porque o aludido art. 137, § 1º, RITJ/PA
,
não possui apenas os incisos I e II, mas também o inciso III, que deixa claro que é competência do revisor pedir dia para julgamento.

Por uma interpretação lógica, o Revisor somente sugere medidas ordinárias do processo que tenham sido omitidas, ou diverge da decisão se assim entender. Caso contrário, emite despacho pedindo dia para julgamento confirmando assim o
ato do relator, não necessitando fazer um voto fundamentando a confirmação.

A fundamentação, repiso, advém do voto do relator, não necessitando de fundamentação do revisor para o despacho para inclusão em pauta. Mesmo no dia da votação do feito
,
só haverá necessidade de fundamentação, caso se trate de voto divergente.

Portanto, não assiste razão ao embargante a preliminar, razão pela qual a rejeito.

2.

DO MÉRITO

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada, mas mero inconformismo do recorrente com o pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Alega, o embargante, existir uma série de contradições e omissões no julgamento.

Segundo Guilherme de Souza Nucci, a contradição é uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Por sua vez, a omissão é a lacuna ou o esquecimento, isto é, o juiz ou Tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso. (Nucci, Guilherme de Souza, Manual de Processo Penal, 3ª Edição).

Aduz o embargante

haver contradição no

julgamento quanto ao entendimento de que houve
preclusão do direito da defesa em arguir nulidade da quesitação, e de que eventual vício teria sido sanado em razão da suposta dissonância da decisão embargada com o entendimento jurisprudencial vigente.

Neste ponto, destaco que o embargante não aponta qual a contradição entre as afirmações existentes na decisão embargada, inferindo tão somente existir contradição do julgamento com o

entendimento jurisprudencial, o que se revelou uma mera
insatisfação com o julgamento proferido, e o desejo em se

utilizar dos Embargos de Declaração como segunda apelação - o que
não é possível, vez que
o julgamento foi notadamente

lúcido ao apontar a preclusão temporal no requerimento da nulidade, bem como de trazer a lume a correção do vício pelo magistrado
a quo
.

Portanto não há que se falar em contradição, mas em mero inconformismo do embargante com relação ao julgado proferido.

Incabível a análise de omissão, vez que não foi apontada sua incidência nesta tese.

Em seguida, o embargante argumentou pela existência de contradição na decisão embargada, em razão do não acolhimento da tese de nulidade.

referida nulidade teria ocorrido pela ausência de registro nos autos dos votos vencidos dos jurados no "termo de votação".

Tal tese, de igual modo, não merece prosperar. Alega o recorrente que não se estaria discutindo a violação do art. 489, CPP, mas sim ao art. 564, III, "k", do CPP.

Argumentou o embargante a respeito de suposta falsidade ideológica documental nas cédulas de voto que teriam sido previamente marcadas, assim como no termo de votação dos quesitos.

Alegou que tal medida gravosa teria sido tempestivamente descoberta pelo douto Defensor Público e lançada em ata de julgamento. Que tal fato tornaria o julgamento nulo e incapaz de produzir seus efeitos.

Ocorre que nas razões de apelação, fez,
o embargante referência ao fato de não terem sido levantados no
julgamento os votos vencidos, tendo esta tese sido corretamente enfrentada

no acórdão
.

Assim, não há que se falar
,
novamente
,
em contradição, especialmente trazendo a lume, novamente
a suposta fraude e tempestividade do pedido de nulidade,

posto que se trata de tese já enfrentada

tanto no acórdão vergastado como nos presente embargos.

Quanto às teses

de (i)
legitimidade para novo julgamento do júri, (ii)
relativização do veredicto, (iii)

ausência de prova de materialidade e, (iv)

ausência de nexo de causalidade, todos estes caracterizam revolvimento da matéria
fático-probatória, em manifesto intuito da utilização dos presentes embargos como um segundo recurso de Apelação.

Reafirme-se: não foi trazido e evidenciado no presente pleito,
qualquer contradição entre as afirmações postas no julgado ou omissão na decisão combatida. Os temas arguidos foram, em sua integralidade, enfrentados no acórdão,
tanto que o próprio embargante referenda os fundamentos da decisão que elucidam esta afirmação.

Portanto, percebe-se
,
de forma inequívoca
,
que o embargante, irresignado com a decisão enfrentada,

afirma existir contradição e omissão onde não se pode verificar de fato, restringindo-se a apontar
possível contradição com a
jurisprudência, impossibilitando o acolhimento das teses.

Assim, tem-se que não podem
os Embargos de Declaração serem providos quando existe mero dissabor do recorrente quanto a decisão que lhe foi desfavorável, conforme assente em nossa jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERO INCOFORMISMO COM O ACÓRDÃO EMBARGADO. NOTÓRIO PROPÓSITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. Evidencia-se das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - EP: 26 DF 0024372-60.2019.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2021).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 969.363 - MS (2016/0217622-0) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE : YEDA MASCARENHAS BAIONI ADVOGADOS : ALEXANDRE DE SOUZA FONTOURA LEONARDO FERNANDES RANNA E OUTRO (S) AGRAVADO : MASSA DE INSOLVÊNCIA DE MOACYR BAIONI ADVOGADOS : KARYNA HIRANO DOS SANTOS RAFAEL VINCENSI E OUTRO (S) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA REQUERIDA. MORTE DO INSOLVENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRACEAMENTO DOS BENS. PODER DE CAUTELA DO JULGADOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. ANÁLISE DAS DEMAIS ARGUIÇÕES RECURSAIS PREJUDICADAS. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO Cuida-se de agravo interposto por Yeda Mascarenhas Baioni contra a decisão de fls. 285-289 (e-STJ), proferida em juízo provisório de admissibilidade, a qual negou seguimento ao seu recurso especial. O apelo extremo fora deduzido em desafio a acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO CREDOR - PRACEAMENTO DOS BENS - SUSPENSÃO DO PROCESSO - PODER DE CAUTELA DO JULGADOR - RECURSO DESPROVIDO. De conformidade com o art.
266
do
CPC
, é defeso praticar qualquer ato processual durante a suspensão do processo, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados
. Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 242-259), apontou a insurgente a existência de violação aos artigos
265
,
I
,
535
,
II
,
769
,
771
e
783
do
Código de Processo Civil de 1973
e
124
do Decreto-Lei
7.661
/1945. Sustentou, em síntese: i) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; ii) o não cabimento do praceamento do bem quando o processo está suspenso pela morte da parte; e iii) que a alienação dos bens arrecadados só pode ser iniciada após o encerramento da fase processual de verificação e classificação dos créditos, tendo o insolvente se manifestado sobre a sua faculdade de propor concordata aos credores. Contrarrazões às fls. 264-277 (e-STJ). Em juízo provisório de admissibilidade, a Corte de origem deixou de admitir o recurso ao argumento de incidência das Súmulas
7
e
83
/STJ. Daí o presente agravo, no qual a insurgente contesta a aplicação dos óbices. Contraminuta às fls. 323-328 (e-STJ). Brevemente relatado, decido. Primeiramente, cinge-se o recurso sobre a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, consubstanciada, segundo aponta a recorrente: i) na omissão quanto à arguida impossibilidade de praceamento do bem antes do julgamento definitivo da ação de indenização proposta por ela, porquanto tem preferência no crédito (art.
124
do Decreto-Lei
7.661
/45); e ii) omissão quanto à alegação de que, para se proceder à alienação dos bens arrecadados, necessário se faz o encerramento da fase processual de verificação e classificação dos créditos com a manifestação do insolvente sobre a sua opção de propor concordata aos seus credores . Observa-se que, de fato, a Corte local não sanou as omissões alegadas. Conquanto a ora recorrente tenha provocado o Tribunal estadual através dos aclaratórios (e-STJ, fls. 214-219), e estes tenham sido desacolhidos, não houve a necessária integração do julgado, consoante denota a ementa a seguir transcrita:
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO -
MERO

INCOFORMISMO
- RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. Os
embargos
de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, conforme se depreende dos incisos do art.
535
do
CPC
.
Portanto, não se admite a utilização dessa espécie recursal quando destinada a adequar a decisão ao entendimento do embargante, acolher pretensões que reflitam mero inconformismo, tampouco para rediscussão
de matéria já resolvida. Com efeito, inarredável a conclusão de ofensa ao artigo
535
,
II
, do
Código de Processo Civil de 1973
, pois, independentemente do acerto ou não da tese invocada, esta deveria ter sido objeto de análise pela Corte de origem. Saliente-se, por oportuno, que o direito ao provimento jurisdicional claro, coerente e congruente é corolário do devido processo legal, contido no inciso
LIV
do art.
5º
da
Constituição Federal
. É, portanto, elemento do núcleo intangível da ordem constitucional brasileira, a que o julgador deve integral obediência. No tocante às demais arguições recursais, suas análises se mostram prejudicadas no momento ante a necessidade de novo pronunciamento sobre os
embargos
de declaração. Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento a fim de, reconhecendo a existência de omissão na decisão, anular o acórdão que julgou os
embargos
de declaração e determinar que outro seja proferido, sanando-se o vício, nos termos da fundamentação. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2017. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator.

Ante o exposto,
conheço
e
rejeito
os embargos de declaração, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 01/06/2023